Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão. O apelante requereu a desistência da ação (ID. 55505671). Consoante a norma do art. 485, § 6o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só exige o consentimento do réu após o oferecimento da contestação. Nos autos, verifica-se que o requerido sequer foi citado antes da sentença e, portanto, não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto processo nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105